Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744845-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA AGRAVADO: MARINILDA MARIA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de processo judicial distribuído sob a classe “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)” interposto por NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Da análise dos autos, contata-se que não foi anexada a petição recursal ao processo, de modo que sequer é possível verificar a admissibilidade do recurso. Dessa forma, determino a intimação da parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização do processo, mediante a anexação da petição recursal, sob pena de indeferimento do processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 18:52:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora